Tribunal: TJDFT
Processo: 0738321-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SEGUROS. DISTINÇÃO DO IRDR 3 DO TJDFT.1 – Competência. Valor da causa. A competência dos juizados especiais pelo valor da causa é limitada no art. 2o. da Lei n. 12.153/2009 a 60 salários mínimos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do IRDR 3, processo 0026387-27.2016.8.07.0000 (2016 00 2 024562-9), fixou a seguinte tese: “...c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.”2 – Distinção. O Enunciado 47 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, orienta que “Não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados”. Os elementos do processo em exame apresentam relativa precisão quanto ao valor e considerável superação do valor limite de competência dos juizados especiais da fazenda pública, o que confere segurança quando a este critério de definição da competência. Em outras palavras, o valor apresentado não se mostra meramente estimativo nem irrelevante, de modo que se apresenta justificável distinguir o caso em exame da tese do IRDR 03. Precedente (Acórdão 1666284, 07070634320228070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).3 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o Juízo do 5a. Vara da Fazenda Pública.